Tribunal: TCU
Processo: 007.442/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5704/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.442/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Carla Damasceno (XXX.634.884-XX); Carlos Rocha Barbosa (XXX.293.147-XX); Cassiano Hilario Luck Goncalves (XXX.092.399-XX); Eduardo Ribeiro Arnaud (XXX.427.517-XX); Iury Soares de Souza (XXX.557.517-XX); Luciana Ferreira Clemente Jorge (XXX.308.816-XX); Luciano Braga Guedes (XXX.854.586-XX); Marcone de Souza Santana (XXX.195.416-XX); Miguel Angelo Marques Rosa (XXX.435.996-XX); Osmar Ossis Gobatto Junior (XXX.287.028-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.